Tribunal: TCU
Processo: 002.956/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3941/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.956/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Valeria Barreto de Araujo (XXX.573.122-XX); Ailton da Silva Pantoja (XXX.063.232-XX); Alexandre Rodrigues da Silva Nunes (XXX.886.482-XX); Edna Socorro Dias Coelho (XXX.823.822-XX); Geovane Tavares dos Santos (XXX.269.542-XX); Jacqueline Sousa de Jesus (XXX.082.292-XX); Marlon Wirllem Jardim Rocha (XXX.023.202-XX); Roberta Cacela de Almeida (XXX.482.982-XX); Rosa Maria Alves da Silva (XXX.287.462-XX); Suzamar Carreiro (XXX.471.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.